Tribunal: TJBA
Processo: 8067572-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067572-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO MONTEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS SANTA ROSA, LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CARLITO CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
JENIVAL DE SANTANA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ARTIGOS 560, 561 DO CPC. POSSE COMO ESTADO DE FATO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que, em ação de manutenção de posse, deferiu liminar para determinar que os réus cessassem atos de turbação sobre imóvel rural, com imposição de multa diária e expedição de mandado, autorizando, se necessário, o uso de força policial.

2. A decisão agravada reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos legais para a tutela possessória, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil.

3. Os agravantes sustentaram, preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça, e, no mérito, alegaram insuficiência probatória da posse do autor, inexistência de turbação, ausência de posse nova e desídia do possuidor na manutenção das cercas.

4. Requereram a atribuição de efeito suspensivo e a revogação da liminar deferida.

5. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de manutenção de posse; (ii) saber se houve ilegalidade ou abuso de poder na decisão interlocutória impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito à manutenção da posse em caso de turbação, sendo esta caracterizada por atos que molestam o exercício da posse sem a substituição do possuidor.

8. O art. 561 do Código de Processo Civil exige, para o êxito do interdito possessório, a comprovação da posse, da turbação, da data do evento e da continuação da posse, ainda que turbada.

9. A prova colacionada aos autos originários revela, em juízo de prelibação, a demonstração do exercício da posse pelo autor, mediante utilização produtiva da área, bem como a existência de atos reiterados de turbação decorrentes da circulação de animais pertencentes aos agravantes no imóvel possuído.

10. Os registros fotográficos e videográficos evidenciam o conhecimento, pelos agravantes, da delimitação da área e da ocorrência de incursões de seus animais na propriedade do agravado.

11. Nas ações possessórias, apura-se a posse como estado de fato, e não o direito de propriedade, sendo irrelevante, em regra, a discussão dominial.

12. Não restou demonstrada, nesta fase processual, a inexistência de posse nova nem a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, especialmente diante da utilização produtiva do imóvel e da possibilidade de prejuízos econômicos imediatos ao agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que deferiu a liminar de manutenção de posse.

Tese de julgamento: A concessão de liminar em ação de manutenção de posse é legítima quando, em juízo de cognição sumária, restam demonstrados o exercício da posse e a prática de atos de turbação, sendo irrelevante, nessa fase, a discussão acerca do direito de propriedade, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na decisão fundamentada no livre convencimento motivado do magistrado.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 560, 561.

Código Civil, art. 1.196.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067572-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS e outros
e como Agravado
CARLITO CARDOSO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .